Tribunal: TJES
Processo: 0083140-76.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0083140-76.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DE ALMEIDA HORACIO E SILVA

APELADO: ADALBERTO LYRIO LOPES e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0083140-76.2010.8.08.0035

Embargantes: Adalberto Lyrio Lopes e Outros

Embargados: Rodrigo de Almeida Horácio e Silva e Outra

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Adalberto Lyrio Lopes e Outros contra o acórdão de id. 5158758, que deu provimento à apelação interposto por Rodrigo de Almeida Horácio e Silva e Outra.

Nas razões de id. 5350013, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto ao argumento de que a posse não pode justificar a procedência dos embargos de terceiro, posto que transferida por pessoa que não tinha poderes, sem prova de quitação do devido valor; (b) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5616287.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DOS POSSUIDORES. BOA-FÉ. DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DO ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência (ou adstrição), o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

1.1. Apesar do Magistrado ter rejeitado os embargos de terceiro com base em fundamento não ventilado na petição inicial ou contestação, verifica-se que utilizou documento anexado pelos apelantes para subsidiar sua conclusão, a saber o instrumento procuratório utilizado na celebração do negócio jurídico.

1.2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2.
Conforme o art. 674 do CPC, quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

4. Os apelantes demonstraram que são possuidores do imóvel arrestado em ação cautelar antes do seu ajuizamento, não tendo sido provada a desídia ou má-fé na aquisição do bem.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e acolher os embargos de terceiros.

O voto condutor apontou detalhamente as diligências adotadas pelos embargados na celebração do negócio jurídico, bem como a validade da transferência da posse, nos seguintes termos:

“
A sentença rejeitou os embargos de terceiro sob o fundamento de que os apelantes não são possuidores de boa-fé, posto que a procuração que constituiu Sérgio Luiz Braga Capovilla como procurador do cedente foi lavrada apenas em 01/06/2009, três dias após a data do contrato, sendo a transação inexistente.

O instrumento contratual de fls. 22/26, porém, demonstra que Sérgio Luiz Braga Capivilla afirmou ser o procurador de Hakan Remzi Kocturk, inclusive transferindo a posse definitiva do imóvel aos apelantes a partir de 01/06/2009 (cláusula 3.1 - fl. 24).

Em que pese a procuração de fls. 28/29 ser datada de 01/06/2009, seus poderes são expressos para ‘ceder os direitos aquisitivos, em caráter irrevogável e irretratável’ do bem em questão.

Além disso, a inicial foi instruída com cópias de recibo assinadas pelo apelado Hakan Remzi Kocturk, certidão de ônus do imóvel extraída em 08/07/2009, que demonstra que estava livre de ônus (fl. 40/41), certidão negativa de incapacidade civil de Hakan Remzi Kocturk de 29/06/2009 (fl. 42) e certidões negativas de débitos expedidas pela Prefeitura Municipal de Vitória em 26/06/2009 (fl. 44) e pela Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual (fl. 46).

Não subsiste, portanto, a alegação de que os apelantes não se cercaram das diligências necessárias à celebração do negócio jurídico, sendo válido ressaltar que a ação cautelar de arresto foi ajuizada por Adalberto Lyrio Lopes, Thanguy Gomes Friço e Antonio Luiz Barbosa de Oliveira apenas em 10/07/2009 (fl. 86), ou seja, posteriormente à celebração do negócio.

Inexiste, portanto, prova da desídia ou má-fé dos embargantes.

Nesse quesito, registro que na contestação de fls. 361/364 Hakan Remzi Kocturk, Bahadir Kocturk e Ellen de Assis Pereira reconheceram a celebração do negócio jurídico, afirmando que não cederam o imóvel na pendência de algum litígio com os demais apelados, sendo que na audiência de instrução e julgamento não foram produzidas ou requeridas outras provas que pudessem macular a conduta dos cessionários
”.

Friso que a análise dos precedentes colacionados pelos embargantes é prescindível para o deslinde da controvérsia, eis que, a despeito da ausência de registro, a posse legítima foi comprovada pelos ora embargados, mormente pelos contratos de locação não residencial de fls. 70/83, que demonstram que alugam a sala comercial a outras pessoas desde 15/06/2009.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.